Tribunal: TJBA
Processo: 0794011-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0794011-35.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPOLIO DE RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER registrado(a) civilmente como RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER e outros

Advogado(s)
:
WALTERIO OLIVEIRA TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E TRSD. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedente exceção de pré-executividade, decretando a extinção de execução fiscal de IPTU e TRSD referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, sob fundamento de que a Certidão de Dívida Ativa não atendia aos requisitos legais exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais previstos na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A CDA contém todos os elementos capazes de identificar o débito tributário, constando expressamente a identificação do devedor, a natureza dos tributos, os exercícios fiscais, a fundamentação legal dos tributos e dos encargos, atendendo integralmente aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO

4 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.054.407/ES, Rel. Min. Castro Meira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
0794011-35.2018.8.05.0001

em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelad
o

ESPOLIO DE RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso de apelação
,
reformando
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.